Tribunal: TJPA
Processo: 0006802-72.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006802-72.2013.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: ROSILENE DO SOCORRO BASTOS MUNIZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. CONTRATAÇÃO IRREGULAR PELO PODER PÚBLICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo município de Barcarena contra sentença que o condenou ao pagamento do salário de dezembro de 2012, férias e 1/3 constitucional de períodos aquisitivos específicos, em favor de servidora contratada sem concurso público, além de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões em discussão: (i) saber se é devida a condenação do município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual em ação movida por esta contra o ente municipal; (ii) saber se o trabalhador contratado irregularmente faz jus ao recebimento de verbas remuneratórias relativas ao período laborado, mesmo sem vínculo jurídico regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual é legítima, pois não há confusão entre credor e devedor quando a Defensoria atua em face de ente federativo diverso de sua estrutura, nos termos de precedentes do STJ (REsp 1.214.802/RS e REsp 1.108.013/RJ).

4. A contratação irregular pela Administração Pública não afasta o direito do trabalhador ao recebimento das verbas devidas pelo labor efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público, conforme entendimento do STF em repercussão geral (RE 705140).

5. Ausência de manifestação do Ministério Público em 2º grau não invalida o julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O município responde pelo pagamento das verbas remuneratórias devidas por serviços efetivamente prestados, ainda que decorrentes de contratação irregular. 2. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual em ações por ela ajuizadas contra município, por inexistência de identidade jurídica entre as partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0006802-72.2013.8.14.0008, interposta pelo município de Barcarena, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo que prolatou a sentença, nos autos da ação de cobrança de verbas trabalhistas, movida por Rosilene do Socorro |Bastos Muniz em face do próprio município de Barcarena.

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora, foi contratada pelo município de Barcarena e prestou serviços regulares à municipalidade, entretanto não recebeu o pagamento das verbas trabalhistas correspondentes a parte do período laborado.

Alega que permaneceu em atividade até dezembro de 2012, tendo o município deixado de adimplir o salário do referido mês, bem como o pagamento das férias relativas ao período aquisitivo de 01/01/2010 a 01/01/2011 e 1/3 constitucional sobre as férias referentes ao período aquisitivo de 2011/2012.

Sustenta que, apesar da inexistência de vínculo celetista regular, faz jus ao recebimento das verbas pelo princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, pois efetivamente prestou serviços ao ente público.

Ao final, pleiteia a condenação do município de Barcarena ao pagamento do salário de dezembro de 2012, férias e 1/3 constitucional dos períodos acima descritos, acrescidos de atualização monetária, juros e custas, além do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, que patrocinou sua causa.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“DECIDO.

O feito está em ordem, e, não havendo necessidade de produção de prova oral em audiência, o feito está pronto para julgamento.

Não existem, outrossim, irregularidades a sanar, pelo que passarei a prolatar a decisão.

Cuida-se de AÇÃO CONDENATÓRIA movida pela autora em face do Município de Barcarena, onde a autora pleiteia o pagamento das verbas especificadas na inicial- salário do mês de dezembro de 2012, férias no período compreendido entre 01/01/2010 a 01/01/2011+ 1/3 constitucional, férias relativas ao período aquisitivo 2011/2012 + 1/3 constitucional, férias relativas ao período aquisitivo 2012/2013 + 1/3 constitucional, FGTS, PASEP e INSS. Compulsando as provas trazidas para o bojo dos autos, verifica-se que o pleito da autora merece prosperar, senão vejamos. De fato, os documentos de fls. 13/21 juntados pela autora fazem prova do alegado vínculo laborativo mantido entre as partes; a autora desistiu expressamente do pedido relativo ao FGTS, pelo que homologo tal desistência.

No que tange às demais verbas, entendo-as pertinentes, uma vez que o réu não conseguiu comprovar fatos extintivos ou modificativos do direito da autora, tendo, muito em contrário, contribuído com a juntada de documentos para comprovar tal direito, uma vez que o espelho juntado à contestação não comprova que houve, efetivamente, o repasse, à autora, das verbas por ela reclamadas, além de reconhecer tacitamente o vínculo laborativo pelo menos até 16/12/2012, conforme consta naquele documento.

Isto posto, de tudo o que dos autos consta, com base no art. 269, inciso I do CPC em vigor, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ACOLHENDO OS PEDIDOS da autora para, por via de conseqüência, CONDENAR o Município de Barcarena ao pagamento das seguintes verbas em favor da autora: salário do mês de dezembro de 2012, férias no período compreendido entre 01/01/2010 a 01/01/2011+ 1/3 constitucional, férias relativas ao período aquisitivo 2011/2012 + 1/3 constitucional, férias relativas ao período aquisitivo 2012/2013 + 1/3 constitucional, tudo a ser oportunamente apurado em liquidação de sentença.

Quanto ao pleito de desistência formulado nesta oportunidade, HOMOLOGO-O por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Condeno o réu, outrossim, à obrigação de fazer consistente na obrigatoriedade de comprovar o pagamento do INSS e PASEP no caso em tela, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo, caso tais recolhimentos não tenham sido efetuados, faze-lo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, a ser revertida em favor da autora. Condeno o réu, por derradeiro, ao pagamento das verbas sucumbenciais, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a serem revertidos ao fundo de amparo da Defensoria Pública do Estado do Pará. Dou a mesma por publicada em audiência e as partes por intimadas.”

Inconformado com a sentença, o município de Barcarena interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, a impossibilidade de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Pará, sob o argumento de que tal obrigação encontra óbice na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Argumenta, ainda, que a contratação da autora foi realizada sem concurso público, o que impossibilitaria o reconhecimento de vínculo jurídico válido e, por conseguinte, o pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas, sob pena de afronta ao disposto no art. 37, II, da Constituição Federal.

Sustenta que, caso mantida a condenação, estar-se-ia incentivando práticas administrativas contrárias ao interesse público e à legislação, e que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral determina que contratos irregulares não geram efeitos jurídicos, salvo o direito ao levantamento do FGTS, excluindo a obrigatoriedade de outras verbas pleiteadas. Por fim, pede o provimento do recurso para reformar a sentença de 1º grau, a fim de afastar as condenações impostas.

Por sua vez, houve apresentação de contrarrazões pela parte autora, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, requerendo o desprovimento do recurso de Apelação.

Nas contrarrazões, a autora sustenta que a Súmula 421 do STJ não se aplica ao caso dos autos, pois a Defensoria Pública Estadual e o município de Barcarena são entes distintos, não havendo confusão entre credor e devedor, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em precedentes como o Recurso Especial nº 1.214.802/RS e o REsp nº 1.108.013/RJ. Argumenta que, não sendo o município de Barcarena integrante da estrutura da Defensoria Pública Estadual, não se configura impedimento ao pagamento dos honorários.

Ademais, defende que o pagamento das verbas trabalhistas é medida de justiça, diante do efetivo labor prestado, para evitar enriquecimento sem causa do ente público, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 705140, que reconheceu o direito ao pagamento dos valores relativos ao serviço efetivamente prestado, ainda que a contratação seja irregular.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, se absteve em intervir no mérito

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que condenou o município de Barcarena ao pagamento das verbas trabalhistas devidas à parte autora, Rosilene do Socorro Bastos Muniz, referentes ao salário do mês de dezembro de 2012 (dois mil e doze), férias do período aquisitivo de 01/01/2010 a 01/01/2011 (um de janeiro de dois mil e dez a um de janeiro de dois mil e onze) e 1/3 constitucional sobre as férias relativas ao período de 2011/2012 (dois mil e onze a dois mil e doze), bem como ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará.

Inicialmente, ressalto que o cerne do recurso está dividido em dois pontos principais: a alegação do município recorrente acerca da inaplicabilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, e a discussão quanto à legitimidade do pagamento das verbas trabalhistas em razão de contratação realizada sem concurso público.

No que se refere à condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a tese recursal ampara-se na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Contudo, o próprio Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes e consolidadores de entendimento, como no Recurso Especial nº 1.214.802/RS e no REsp nº 1.108.013/RJ, assentou que não há confusão entre credor e devedor quando a Defensoria Pública Estadual patrocina ação em face de município.

Isso porque o município, ente federativo autônomo, não integra a estrutura orgânica ou orçamentária da Defensoria Pública Estadual, inexistindo, portanto, identidade jurídica que obstaculize a condenação em honorários sucumbenciais.

Destaco que tais honorários são destinados ao fundo da Defensoria Pública, o que corrobora a autonomia institucional e financeira do órgão, conforme determina a Constituição Federal.

Posteriormente, quanto ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento das verbas trabalhistas, registro que, de fato, a contratação sem concurso público afronta o art. 37, II, da Constituição Federal, sendo, por via de regra, nula de pleno direito.

Entretanto, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do RE nº 705140, em repercussão geral, firmou a tese de que, em situações como a dos autos, a nulidade do vínculo não afasta o direito do trabalhador à contraprestação pelas atividades efetivamente desempenhadas, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Ou seja, reconhece-se ao contratado o direito ao pagamento das verbas relativas ao período efetivamente trabalhado, incluindo salários e valores de natureza remuneratória, bem como ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), não havendo qualquer respaldo legal para a exclusão do pagamento das parcelas incontroversamente devidas à parte autora.

No caso concreto, verifica-se que a autora efetivamente desempenhou funções em prol do município de Barcarena, sem que tenha recebido integralmente as verbas decorrentes do labor prestado, a saber: o salário do mês de dezembro de 2012 (dois mil e doze), férias referentes ao período de 01/01/2010 a 01/01/2011 (um de janeiro de dois mil e dez a um de janeiro de dois mil e onze) e 1/3 constitucional das férias do período de 2011/2012 (dois mil e onze a dois mil e doze), totalizando o valor da causa em R$ 4.394,08 (quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e oito centavos).

O não pagamento dessas verbas afronta não apenas o princípio da legalidade, mas também o da moralidade administrativa, pois implica injustificado enriquecimento do ente público.

Por fim, quanto à regularidade processual e à observância dos princípios constitucionais, não se vislumbra qualquer mácula na sentença de primeiro grau, que corretamente reconheceu a obrigação do município em adimplir as verbas postuladas, bem como os honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, em conformidade com o entendimento jurisprudencial predominante fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

Neste sentido colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002, STF. READEQUAÇÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO À TURMA JULGADORA TEMA Nº 1002 DO STF.

1 – Trata-se de readequação do Acórdão proferido pela Turma Julgadora, ante o advento do TEMA nº 1002 do STF, que entendeu ser devido o pagamento de
honorários
sucumbenciais à
Defensoria
Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2 - Readequação do recurso ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal necessária. Acórdão Readequado julgando improvido o Recurso de Apelação Cível, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do voto.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006837-60.2018.8.14.0136 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE ENTES PÚBLICOS VINCULADOS. POSSIBILIDADE.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Antonia Alves Lopes Nogueira contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido para obrigar o Estado do Pará e o Município de Tucuruí a assegurar a realização de procedimento cirúrgico (tireoidectomia) no âmbito do SUS, deixou de condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará, que atuou como representante da parte hipossuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando vinculados à mesma Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência anterior do STJ, consagrada na Súmula 421, vedava o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando atuasse contra ente da mesma Fazenda Pública.

A Emenda Constitucional nº 80/2014 modificou o art. 134 da CF, reconhecendo a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, inclusive quanto à iniciativa orçamentária própria.

O STF, ao julgar o RE 1.140.005 (Tema 1.002), com repercussão geral, firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em face de qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional, vedado o rateio entre seus membros.

Diante da orientação vinculante do STF (art. 927, III, do CPC), é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua em favor de parte vencedora, mesmo que o ente condenado integre a mesma Fazenda Pública.

Os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao seu aperfeiçoamento institucional, vedado o rateio entre seus membros.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134; CPC, art. 85 e art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1.002); STJ, Súmula 421 (superada).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802320-97.2024.8.14.0061 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN
Relatora

Belém, 30/09/2025